Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Númerodo processo: 0719058-52.2023.8.07.0007 Classejudicial:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYNA BULHOES DE SOUSA, ALISON PEREIRA OLIVEIRA EMBARGADO: DONIZETTI ANTONIO FILHO DE S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF,(data da assinatura eletrônica). Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relator